Tribunal: TJSP
Processo: 1022215-05.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL – LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR DEDUZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal infundada, pois o recurso atende a todos os requisitos legais do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Preliminar de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL – LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR DEDUZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal infundada, pois o recurso atende a todos os requisitos legais do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Preliminar de deserção também rejeitada, pois, instado a recolher o preparo recursal, o autor efetuou o preparo nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Preliminares rejeitadas.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA – MERITO .Autor, locador de veículo automotor tipo utilitário, que pretende cobrar dos requeridos, locatários, saldo de locação tocante à quilometragem excedente da franquia contratada para a utilização do veículo utilitário, além dos custos dos reparos dos danos causados ao banco de passageiro do veículo e lucros cessantes correspondentes a 05 ( cinco ) diárias, por impossibilidade de uso do veículo enquanto em conserto. Sentença de parcial procedência com condenação dos requeridos ao custeio do conserto do banco do veículo, pois o saldo de quilometragem foi quitado no âmbito administrativo e não há prova de que o automotor permaneceu em conserto por 05 ( cinco ) dias, no respeitante ao pedido de lucros cessantes. Interposição de apelação pela parte autora. Reconhecimento de que razoavelmente deixou de lucrar com o veículo pelo conserto do rasgo no banco de passageiro apenas por 01 ( um ) dia. Indenização limitada a uma diária de locação, montante equivalente ao que razoavelmente teria deixado d lucrar ( Código Civil, artigo 402). Sentença parcialmente reformada para deferir ao autor o pagamento de uma diária de locação a título de lucros cessantes. Mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida, inclusive no tocante à distribuição da sucumbência. Recurso de apelação em parte provido para conceder ao autor a percepção do valor de uma única diária de locação, sem reflexo nas verbas sucumbenciais.